Tribunal: TJDFT
Processo: 0739620-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739620-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADRIANA DA COSTA CHAGAS D E S P A C H O Vistos, etc. Por consequência do contido na decisão de ID 24905695, NADA A PROVER, POR ENQUANTO, ACERCA DA PETIÇÃO DE ID 30491318. AGUARDE-SE O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO, até a apreciação da matéria debatida nestes autos, submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (STJ, Tema 1085), pelo sodalício Superior, conforme determinado na aludida decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator